Tribunal: STF
Processo: RE 1261506
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT, assim ementado:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES DE ROUBOS. ART. 157, § 2°, INCISO I e ART. 157, § 2°, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, NA FORMA DO ART. 70, PRIMEIRA PARTE, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4° DA LEI N° 13.654/18. IMPOSSIBILIDADE. CONSELHO ESPECIAL DECLAROU TAL NORMA FORMALMENTE INCONSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
    1. O Conselho Especial desta Corte declarou, incidenter tantum, a inconstitucionalidade formal do art. 4°, da Lei n° 13.654/18, que excluía o uso de arma branca como causa de aumento de pena no crime de roubo.
    2. Em face desta nova orientação, referida causa de aumento de pena deve ser aplicada nas condutas delituosas praticadas com o uso de qualquer arma desta modalidade.
    3. Negado provimento ao recurso" (pág. 171 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, b, da Constituição Federal – CF, alega-se ofensa aos arts. 5°, XL; e 58, § 2°, I, da mesma Carta. Sustenta-se que não houve vício formal na aprovação do art. 4° da Lei 13.654/2018, o qual conferiu nova redação ao inciso I do art. 157 do Código Penal - CP, bem como afirma-se a necessidade de rever a pena aplicada ao recorrente, tendo em vista tratar-se de lei nova mais benéfica (documento eletrônico 2).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De início, noto que o art. 5°, XL, da Lei Maior não foi prequestionado. Como tem consignado este Tribunal por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, relatado pelo Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. prequestionamento. Não ocorrência. prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Além disso, observo que, embora conste do acórdão recorrido a ementa do paradigma utilizado para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4° da Lei 13.654/2018 e a menção à ocorrência de vício procedimental na tramitação do respectivo projeto de lei no Congresso Nacional, não há no pronunciamento do Colegiado os fundamentos que levaram o Conselho Especial do TJDFT a reconhecer a violação do art. 58, § 2°, I, da Carta Magna, nem elementos suficientes para confrontar as alegações apresentadas neste recurso extraordinário.
    Registro que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é imprescindível a juntada aos autos da cópia do julgamento do incidente de inconstitucionalidade ou da ação direta de inconstitucionalidade em que se baseou a turma ou o órgão fracionário, quando não for possível extrair das razões expostas no acórdão recorrido os fundamentos da controvérsia constitucional versada no extraordinário. Transcrevo, por oportuno, as ementas dos precedentes abaixo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, A, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CÓPIA DA DECISÃO EM INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE OU AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE FUNDAMENTA O ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR O PREQUESTIONAMENTO PELAS RAZÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU PELA MERA TRANSCRIÇÃO DA DECISÃO QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA DISCUTIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Tribunal a quo não se manifestou sobre as questões constitucionais tidas por violadas. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. II – Necessidade de juntada de cópia integral do precedente que, tendo declarado a inconstitucionalidade de norma, serviu de fundamento para o acórdão recorrido. III - A mera transcrição, no acórdão recorrido, da ementa da decisão em incidente de inconstitucionalidade ou ação direta de inconstitucionalidade que lhe serviu de fundamento, sem expressar as razões que levaram à conclusão adotada no precedente, não supre o prequestionamento, ainda que se trate de recurso extraordinário fundado no art. 102, III, a, da Carta Magna. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 601.398-AgR/RS, por mim relatado).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA (ART. 84, XXV E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CF/88 E ART. 37, XII E PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PELO TJ/GO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RE COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CF/88. INTEIRO TEOR DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO JUNTADO AOS AUTOS. AUSÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA DECISÃO APONTADA COMO PARADIGMA NO ACÓRDÃO ORIGINALMENTE RECORRIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na hipótese de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, ainda que não haja violação do artigo 97 da CF/88, o permissivo constitucional pertinente para fundamentar o recurso extraordinário é o da alínea b do inciso III do art. 102 da Constituição, que não dispensa a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e citado no acórdão recorrido (Precedentes: RE 394.167-AgR, Primeira Turma, DJ de 27.4.07; AI 725.524-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 28.1108; RE 148.837-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 25.3.94). 2. ‘É imprescindível para o conhecimento e julgamento do extraordinário a ciência da motivação do precedente invocado, salvo se a sua ausência é o fundamento do recurso. Se o acórdão recorrido apenas se reporta à fundamentação de precedente da Corte de origem, que declarou a inconstitucionalidade de preceito legal, não se conhece do recurso extraordinário se o recorrente não opôs embargos de declaração nem fez prova do inteiro teor daquela decisão’ (RE 400.373-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 26.11.04). Precedentes: AI 528.510-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 17.6.05; RE 340.151-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 17.12.04; RE 263.249-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 0.09.00. 3. [...]. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 644.323-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REINTEGRAÇÃO. ESTADO DE RONDÔNIA. LEI ESTADUAL 1.196/2003 E DECRETOS ESTADUAIS 8.954, 8.955 E 9.044/2000. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.8.2008. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. A jurisprudência desta Corte entende necessária a juntada do inteiro teor do acórdão em que examinada, pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, a constitucionalidade da lei impugnada via recurso extraordinário. Na espécie, ausente a cópia do incidente de inconstitucionalidade no qual o Pleno do Tribunal a quo analisou a Lei Estadual 1.196/2003. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 745.326-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA "B" DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE. SÚMULA 283 DO STF. PRECEDENTES. O Tribunal de origem afastou a capitalização mensal dos juros com base também em fundamento infraconstitucional, suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Pelo que incide o princípio da Súmula 283 do STF. Precedente: RE 252.626-ED, Relatora a Ministra Ellen Gracie, entre outros. Por outra volta, não consta dos autos a decisão proferida pelo Tribunal de origem no incidente de inconstitucionalidade. Tal circunstância é considerada pelo Supremo Tribunal Federal como ausência de prequestionamento. Em outras palavras, a juntada do julgamento plenário, quando a deliberação do órgão fracionário não estiver suficientemente fundamentada, torna-se imprescindível, para efeito das Súmulas 282 e 356 desta colenda Corte. Precedente: RE 121.487, Relator Ministro Sepúlveda Pertence. Agravo regimental manifestamente infundado, ao qual se nega provimento. Condenação da parte agravante a pagar à parte agravada multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor. Isso com lastro no § 2º do art. 557 do Código de Processo Civil” (RE 538.799-AgR/RS, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma). 
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Interposição com base na alínea "b" do inc. III do art. 102 da Constituição Federal. Enunciado nº 32 dos Juizados Federais do Rio de Janeiro. Declaração inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97. Juntada de cópia da decisão que o declarou. Falta. Peça essencial à compreensão e ao desate do recurso. Seguimento negado. Agravo regimental improvido. Não se admite recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, b, da Constituição da República, sem cópia da decisão de Juizado Especial que, tendo declarado inconstitucionalidade de norma e aprovado o enunciado respectivo, serviu de fundamento à decisão recorrida” (RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALINEA "B" DO INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - FORMALIDADE ESSENCIAL. A admissibilidade no Tribunal a quo e o seguimento no Supremo Tribunal Federal de recurso extraordinário que veicule inconformismo contra declaração de inconstitucionalidade de ato normativo pressupõe o conhecimento das razões da declaração da pecha pela Corte de origem. Tratando-se de Acórdão prolatado por Órgão fracionado, indispensável e que contenha a transcrição do que decidido pelo Plenário ou Órgão especial, únicos competentes para o exame e a decisão da matéria - artigo 97 da lei Básica Federal. A deficiência em tal campo não é suprida pela transcrição ou juntada, ao Acórdão impugnado, de voto relativo a pedido de vista formulado quando do julgamento do incidente de inconstitucionalidade. Os fundamentos respectivos não são coincidentes, necessariamente, com aqueles que conduziram a declaração do conflito do ato normativo com a Carta Federal” (RE 142.240-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Brasília, 20 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator